Tribunal: TJBA
Processo: 0014437-12.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0014437-12.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADOS: Eduardo Luiz dos Santos Silva e outros (11)

Advogado(s): DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AJUIZAMENTO
POSTERIOR
DE
AÇÃO DE COBRANÇA
. ALEGADA LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA.
MATÉRIA
QUE DEVE SER ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CONFIGURADO O CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos Impetrantes ao recebimento de auxílio-transporte, com base no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Embargante sustenta, em síntese, que haveria litispendência ou coisa julgada em relação ao Impetrante HAROLDO LIMA NETO, por já ter ajuizado ação com idêntica causa de pedir e pedido. Requer, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé, bem como a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação ao referido Impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à suposta litispendência/coisa julgada; (ii) definir se há elementos que configurem a litigância de má-fé por parte do Impetrante; (iii) estabelecer se há fundamento para aplicação de multa ao Embargante por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se prestam apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida.

4. Apesar de o Impetrante
HAROLDO LIMA NETO
ter ajuizado
ação de cobrança visando a concessão do auxílio-transporte e respectiva indenização, eventual alegação de litispendência ou coisa julgada deve ser suscitada no processo superveniente, que, inclusive, ainda se encontra pendente de julgamento de mérito.

5. Eventual acolhimento simultâneo da tese em ambas as ações poderia prejudicar o Impetrante, porquanto não receberia os valores devidos a título de auxílio-transporte em nenhuma das duas ações.

6. Não se configuram os requisitos legais para aplicação da penalidade por litigância de má-fé, uma vez que não se identificou conduta dolosa ou ardilosa dos Impetrantes, tampouco tentativa de manipulação do juízo natural, especialmente considerando que a outra ação foi ajuizada por patrono diverso.

7. A rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto ausente a demonstração de caráter manifestamente protelatório no recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de
d
eclaração
rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A anterioridade da impetração impede o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada em seu desfavor, competindo à parte suscitá-las, se for o caso, no processo instaurado posteriormente.

2. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica na mera propositura de ações semelhantes por patronos distintos.

3. A rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, não autoriza, por si só, a imposição de multa por embargos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
80,
1.022
e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.512.242/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0014437-12.2015.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
s
,
EDUARDO LUIZ DOS SANTOS SILVA, ERICKSON JULIANO SANTOS DE ALMEIDA, ROBERTO DE MELO ASSUNÇÃO, IVÃ ANTÔNIO DOS SANTOS JESUS, CRISTIAN DUQUE SANTA RITA, ELMO DA SILVA REIS, ANDRÉ LUIZ DE SALES BANDEIRA, ALISSON RODRIGUES DE SOUZA, ROAN OLIVEIRA SANTANA, HERALDO LIMA NETO, FABIANO ALVES MARQUES DA SILVA
e
MOISÉS MEDINA TRAVESSA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a

Seção Cível de Direito Público
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração,

mantendo incólume o Acórdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02